Tribunal: TJBA
Processo: 8095598-50.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095598-50.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: WELLINGTON PINHEIRO ALVES

Advogado(s)
:
MATHEUS DE OLIVEIRA BRITO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO. PERDAS E DANOS JÁ PREVISTOS. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que manteve a improcedência de ação de busca e apreensão por quitação do contrato. O embargante alegou omissão quanto aos honorários e à conversão da obrigação em perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar: (i) omissão sobre a base de cálculo dos honorários; (ii) omissão quanto à conversão da obrigação em perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão. A base de cálculo dos honorários não foi impugnada oportunamente, operando-se a preclusão.

4. A conversão em perdas e danos já consta do título e deve ser apurada na fase de cumprimento de sentença.

5. Embargos não servem para rediscutir o mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não acolhido.

Tese de julgamento: “1. Há preclusão quanto aos honorários não impugnados oportunamente. 2. A conversão em perdas e danos pode ser executada na fase de cumprimento. 3. Embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.136.823/RS; STJ, AREsp n. 2.731.834/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8095598-50.2025.8.05.0001, em que figuram como Embargante, WELLINGTON PINHEIRO ALVES e, como Embargado, SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, de acordo com o voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de _________ de 2026

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA